Tribunal: TJES
Processo: 5027782-45.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027782-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: ADIVANIA DE ALMEIDA PATROCINIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. OMISSÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 12530514) opostos contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 12485568 ) que deu parcial provimento ao Recurso inominado interposto.

2. Alega a parte Embargante que a decisão recorrida possui omissão ao não tratar do pleito de correção da taxa de administração decidida pelo juízo de piso.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito não merece acolhimento. Não há que se falar em omissão na decisão recorrida, uma vez que esta demonstra, de forma clara, a manutenção da sentença de primeiro grau quanto ao ponto impugnado, tendo em vista que os fundamentos apresentados no recurso inominado já foram devidamente analisados e acolhidos na decisão de origem. Da análise do ato sentencial (ID n.º 10601806), verifica-se que o percentual de 0,55% fixado pelo juízo decorre de cálculo aritmético simples, que considera a taxa contratual de 20%, o prazo total do consórcio de 180 meses e o período de participação da parte autora, que foi de 5 meses. A aplicação integral da taxa contratada, nessas circunstâncias, revelar-se-ia manifestamente desproporcional. Assim, não assiste razão à parte quanto ao pedido de reforma, uma vez que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, em conformidade com o contrato firmado e com a jurisprudência aplicável à espécie.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)